Tribunal: STF
Processo: HC 243271
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Monitoração eletrônica. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ennio Alves de Sousa Andrade Lima contra decisão monocrática do Relator do HC 924.026/PB do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito de integração de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). Posteriormente, a segregação cautelar foi substituída, pelo Superior Tribunal de Justiça, por proibição de contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objetos da investigação em questão e proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da fixação de outras medidas alternativas pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, foi fixada, ainda, a monitoração eletrônica pelo Juízo de origem (evento 11).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação idônea da decisão de imposição da monitoração eletrônica. Ressalta a existência de relevantes vínculos familiares e sociais, na localidade de origem, resultando na impossibilidade de eventual fuga do paciente. Aduz a estigmatização do paciente gerada pelo uso da tornozeleira. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...).



   Como consignado, a defesa busca o reconhecimento de ilegalidade e desproporcionalidade na imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica. 



   A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



   No caso, confira-se a motivação consignada para a decretação da cautelar em questão (e-STJ fls. 18/19):



    Com efeito, constata-se, com clareza, que a deliberação epigrafada confere a esta Corte Estadual a possibilidade de fixar outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante disso, considerando os novos eventos apresentados, que justificam a soltura do réu e permitem o cumprimento e fiscalização das medidas cautelares já estabelecidas, entendo ser necessário fixar novas medidas cautelares conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    O risco de influência dos investigados soltos sobre os demais agentes investigados não diminuiu; pelo contrário, só aumentou. Suas aparentes posições dentro da Organização Criminosa, decorrentes de seus cargos, são relevantes. O investigado Tales Alves de Almeida, ex-Diretor da Penitenciária de Cajazeiras, e o investigado Ênnio Alves de Almeida, advogado atuante na comarca de Cajazeiras e região, agora apresentam um potencial risco processual sobre as provas da investigação, devido à sua soltura prematura. Essa situação pode resultar em tentativas de acesso indevido a provas documentais, assédio e intimidação de partes e testemunhas, além da possibilidade de fuga da aplicação da lei penal. Assim, a imposição de novas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, juntamente com as já estabelecidas, pode evitar esses riscos.



    Ora, o paciente é acusado de integrar uma organização criminosa estabelecida com a finalidade de assegurar a liberação de apenados recolhidos na comarca de Cajazeiras, especialmente membros de facções criminosas. Agora, solto, apresenta potencial risco processual sobre as provas da investigação. 



    Não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois, em juízo de cognição sumária e não exauriente, há fundamento suficientemente idôneo a sustentar a aplicação da medida impugnada pelo Tribunal de origem. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois, em juízo de cognição sumária e não exauriente, há fundamento suficientemente idôneo a sustentar a aplicação da medida impugnada pelo Tribunal de origem”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator